Tribunal: TJDFT
Processo: 0701233-14.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701233-14.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: MARILIA JUVINA DE SOUSA AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARILIA JUVINA DE SOUSA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação registrada sob o no 0725289-22.2024.8.07.0020, ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., por meio da qual se cobra saldo devedor decorrente de cartão de crédito, no valor atribuído à causa de R$ 30.617,83. Consta dos autos eletrônicos que na decisão agravada, a magistrada consignou que a demanda versa sobre cobrança do saldo inadimplido pelo uso de cartões de crédito administrados pelo autor e, ao chamar o feito à ordem, concluiu que eventual pretensão de revisão de cláusulas contratuais, a partir de pedidos formulados em contestação, demandaria fundamentos defensivos formulados de maneira específica, em conformidade com os arts. 322 e 324 do CPC, e, sobretudo, veiculados pela via adequada, mediante reconvenção, o que não teria ocorrido no caso concreto. A partir dessa premissa, assentou não subsistirem fundamentos processuais para a dilação probatória então pretendida, revogou a decisão anterior que havia deferido a prova pericial (ID 242485386), determinou o julgamento antecipado da lide, ordenou a comunicação ao perito nomeado e registrou que o pedido de gratuidade de justiça já havia sido indeferido (ID 235948836), determinando, ao final, a remessa dos autos conclusos para sentença. No bojo a peça inaugural do recurso, a agravante sustenta, em síntese, que a cobrança apresenta evolução desproporcional do débito, com divergência relevante entre os cálculos apresentados pelo banco e aqueles por ela apurados, apontando a necessidade de prova técnica contábil para verificação de encargos e correção do saldo, de modo que a revogação da perícia e o julgamento antecipado configurariam cerceamento de defesa. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo para obstar o julgamento antecipado na origem até o exame do agravo e, no mérito, o provimento do recurso para anular a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da instrução probatória, com realização de perícia contábil. Reitera, ainda, o pedido de gratuidade de justiça, alegando insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, especialmente com os custos de prova pericial. É a síntese do necessário. Decido. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal deve ser examinado à luz do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC. Em sede recursal, a atribuição de efeito suspensivo ou a concessão de tutela provisória pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso, aferida a partir de juízo de plausibilidade das alegações recursais, e do risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada. Não se controverte que se trata de providência de natureza excepcional, que não se confunde com o julgamento de mérito do agravo, exigindo demonstração suficiente, em cognição sumária, de que a manutenção, ainda que temporária, dos efeitos da decisão recorrida poderá comprometer a utilidade do recurso, sem prejuízo da reversibilidade prática da medida, considerada a dinâmica do processo. Na hipótese sub judice, a concessão de tutela recursal demanda, nesta fase, evidência mais robusta da probabilidade de provimento do agravo. A decisão recorrida, ao delimitar a controvérsia e concluir pela inviabilidade processual da dilação probatória, assentou fundamento específico referente a inexistência, na forma como deduzida, de pretensão revisional apta a ensejar instrução, por ausência de formulação específica nos termos exigidos pelo CPC e, sobretudo, por não ter sido manejada reconvenção. A correção desse enquadramento, inclusive quanto à necessidade, ou não, de reconvenção para a discussão de encargos e quanto à suficiência da impugnação apresentada na contestação para instaurar controvérsia apta a exigir perícia, demanda exame mais aprofundado do conjunto processual, em especial do conteúdo da defesa apresentada, dos documentos e da efetiva delimitação do objeto litigioso, providência que se mostra incompatível com o grau de cognição próprio da tutela provisória recursal. Observo ainda que não se evidencia, no ponto, risco concreto de dano grave ou de difícil reparação que imponha, de pronto, a suspensão do feito na origem. A determinação de julgamento antecipado, embora possa conduzir à prolação de sentença em prazo exíguo, não implica, por si só, dano irreparável, sobretudo porque eventual prejuízo decorrente de cerceamento de defesa pode ser adequadamente examinado no julgamento do próprio agravo e, conforme o caso, corrigido mediante determinação de reabertura da instrução ou em preliminar de apelação. Ademais, a atribuição de efeito suspensivo para paralisar o processo de origem constitui medida de significativa interferência na marcha processual, recomendando-se cautela e reserva para hipóteses em que a plausibilidade do direito e o risco processual se mostrem nitidamente caracterizados, o que, por ora, não se verifica. De outra banda, o pedido de gratuidade de justiça comporta acolhimento apenas no que se refere ao presente agravo, eis que indeferido em ocasião pretérita na primeira instância, conforme explicitado pelo d. Juízo de origem. Consoante termos dos arts. 98 e 99 do CPC, a gratuidade é devida à parte que demonstre insuficiência de recursos para pagar custas e despesas processuais, podendo abranger, inclusive, honorários periciais e demais encargos do processo. Para a pessoa natural, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, que somente pode ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício, sendo recomendável, inclusive, a adoção de providências instrutórias mínimas antes do indeferimento, quando necessário. Soma-se a isso a diretriz constitucional de assistência jurídica integral aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF), sem que se exija estado de miserabilidade para o deferimento do benefício, consoante compreensão reiterada pelo Supremo Tribunal Federal em precedentes sobre a matéria. Assim sendo, diante da alegação de incapacidade de suportar os custos do processo, especialmente em contexto de possível necessidade de prova técnica, e inexistindo, neste momento, elementos concretos que afastem a presunção relativa decorrente da declaração e dos documentos apresentados, impõe-se deferir a gratuidade de justiça, sem prejuízo de posterior reavaliação, se sobrevier prova idônea em sentido contrário. Ante o exposto, defiro à agravante os benefícios da gratuidade de justiça tão-somente no tocante à tramitação do presente recurso. Indefiro o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, na forma do art. 1.019, II, do CPC, observando-se, quanto à forma de intimação, a existência de procurador constituído nos autos. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Brasília, 21 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator